Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS OBTIDOS COM A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil,
II. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, segundo o disposto nos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não há justificativa para o desentranhamento de documentos obtidos com a quebra do sigilo de dados do alimentante, presente o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil e no artigo 20 da Lei 5.478/1968.
IV. À falta de prova do aumento das despesas do alimentante alegada na petição inicial, deve ser mantida a sentença que rejeita a pretensão de majoração da pensão alimentícia, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.